Tribunal: TJDFT
Processo: 0728837-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728837-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO TAVES PEREIRA DA SILVA, HUMBERTO TAVES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JULIANA DE CARVALHO E GUSMAO D E S P A C H O Os agravantes, não obstante tenham interposto os agravos de instrumento nos 0728837-57.2020.8.07.0000 e 0727945-51.2020.8.07.0000 em face de decisões diferentes prolatadas nos autos da ação de execução Processo n.o 0086647-14.2009.8.07.0001, aparentemente, arguiram as mesmas razões em ambos recursos. Nestes termos, intimem-se os agravantes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a admissibilidade do presente recurso, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator